Tribunal: TJMT
Processo: 0001880-28.2011.8.11.0012
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001880-28.2011.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), L B DE MORAIS - CNPJ: 08.825.974/0001-16 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 424.196.701-91 (ADVOGADO), LEVI BARBOSA DE MORAIS - CPF: 522.103.831-53 (AGRAVADO), RAFAEL COSTA MENDES - CPF: 042.608.666-05 (ADVOGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), LEVI BARBOSA DE MORAIS - CPF: 522.103.831-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do recurso de Apelação Cível, impõe-se a sua manutenção.

No Apelo apresentado pelo Apelante, ora Agravante, não há qualquer linha ou parágrafo em que rebata
especificamente
os fundamentos da sentença, limitando-se a expor suas razões de forma genérica, o que ofende ao princípio da dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0001880
-28.2011.8.11.0012

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, diante da ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Em suas razões, o Agravante alega que
impugnou claramente todos os termos da decisão, de modo que não há motivos para o não conhecimento do Apelo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, seja dado prosseguimento ao Apelo.

Sem c
ontrarrazões, conforme certidão constante no ID 146913153.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da
Ação Declaratória Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento
ajuizada pela empresa
L B DE MORAES
, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na Inicial.

Em suas razões, o Recorrente aduziu, genericamente, que a taxa média publicada pelo Banco Central do Brasil não pode servir de limitação na contratação dos juros, e deve ser utilizada apenas como parâmetro para que não sejam praticados juros abusivos.

Afirmou, ainda, que as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas, razão pela qual não deve ser limitada a taxa de juros convencionada.

Ressaltou que a pretensão de anular cláusulas dos citados instrumentos contratuais contraria disposições legais (Lei 9.138/95 e Resolução BACEN n.º 2.471/1998), posto que os débitos foram consolidados.

Asseverou que não há falar em restituição/compensação dos valores à Recorrida, posto que não houve erro por parte do Banco Apelante.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso.

Por decisão unipessoal, não conheci do recurso, em razão da
ofensa ao princípio da dialeticidade
, pois não há qualquer linha ou parágrafo em que o Agravante rebateu
especificamente
os fundamentos da sentença.

Eis os fundamentos adotados:

(...)

Verifico ser caso de julgamento monocrático do Recurso. Primeiro, porque o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo, porque o Verbete 568 da Súmula do STJ, assegura que “o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Ressai do caderno processual que a empresa Apelada ajuizou
Ação Declaratória Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento
em face do Banco Apelante, objetivando a revisão das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário n.º 132.203.488.

Alegou a Recorrida que o instrumento contratual contém encargos ilegais e abusivos, razão pela qual pugnou pela redução da taxa dos juros remuneratórios, a revisão do contrato com aplicação do CDC, declaração de ilegalidade das cláusulas contratuais abusivas, venda casada, vedação de capitalização mensal de juros e comissão de permanência e, ainda, descaracterização da mora.

O Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos formulados, o que deu azo ao vertente Apelo.

Da leitura das razões da Apelação, constata-se, sem grande dificuldade, que o recurso não pode ser objeto de exame por esta Corte dada a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja,
infração ao princípio da dialeticidade recursal.

É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Não obstante o comando legal, não há qualquer linha ou parágrafo em que o Apelante rebata
especificamente
os fundamentos da sentença.

Para deixar evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade, transcrevo os fundamentos pelos quais o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial:

[...]

No entanto, mesmo com aplicação da legislação consumerista, percebe-se que a análise dos autos se circunscreve à verificação da abusividade ou não de cláusulas contratuais, matéria eminentemente de direito.

Deferida a inversão do ônus da prova, a parte requerida foi intimada mais de uma vez para apresentar o contrato bancário, todavia não apresentou.

Não tendo o banco requerido acostado aos autos a totalidade dos contratos revisados, aplicável os consectários do artigo 400 do CPC no que diz respeito a tais documentos.

Dos Juros Remuneratórios

A alteração da taxa de juros remuneratórios, em se tratando de pacto firmado por instituição cadastrada no sistema financeiro nacional, depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado estabelecida pelo Banco Central para o período. Não tendo o referido contrato sido acostado pela instituição financeira, consideram-se abusivos os juros praticados em percentual superior à média do mercado.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...) 3. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado. (EDcl no REsp 1005046/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 23/03/2009).

Comissão de permanência e multa moratória

Não tendo o requerido acostado aos autos o contrato em discussão, não há falar na aplicação de comissão de permanência e da multa moratória do artigo 52, § 1º, do CDC, pois tais encargos estão condicionados à previsão contratual que os estabeleça.

Capitalização dos juros

A capitalização dos juros, em periodicidade mensal, é admitida, em caso de expressa estipulação em contrato ou quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal, e desde que o pacto tenha sido firmado após 31/03/2000, nos termos da Medida Provisória n. 1.963, reeditada sob o n. 2.170-36/2001.No caso em tela, diante da ausência do contrato discutido, a capitalização de juros deve ser permitida somente na periodicidade anual.

Repetição de indébito

No caso de existir crédito em favor do devedor, tal deve ser compensado com o débito inadimplido ou repetido à parte autora, em caso de saldo positivo.

Vale ressaltar que não demonstrada a má-fé, não há falar em repetição de débito em dobro, conforme jurisprudência abaixo colacionada.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO POR MEIO DE DOCUMENTOS FALSOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente qualquer indício da ocorrência de má-fé, não é legítima a pretensão à devolução em dobro de valores indevidamente cobrados. 2. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 20160110633408 0016906-37.2016.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 10/05/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2017 . Pág.: 494/503).

Da Ilegalidade na Cobrança de Taxa de Aberta de Crédito

Tendo em vista que o contrato foi realizado em 2010, a cobrança de taxa de abertura de crédito é ilegal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. TAXAS ADMINISTRATIVAS. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊS (TEC). COBRANÇA DO IOF. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. - Preliminar que se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser analisado. Das taxas administrativas: A afirmação genérica acerca da abusividade de taxas e encargos não tem o condão de afastar a incidência das pactuações contratuais. Ademais, inviável a apreciação, de ofício, das cláusulas contratuais sem pedido expresso da parte, nos termos da Súmula n. 381 do STJ. Das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnês (TEC): É ilegítima a cobrança da TAC e TEC nos contratos firmados a partir de 30/04/2008. Da cobrança do IOF na forma financiada: Quanto ao IOF, este é um tributo devido por força de lei federal e incide sobre operações financeiras, como a que foi realizada entre as partes, não havendo, portanto, ilegalidade na sua cobrança. Da compensação e restituição de valores: Existindo abuso por parte da instituição financeira na cobrança dos valores contratados ora revisados, viável a compensação e/ou restituição de valores pretendida pela parte autora. Dos ônus sucumbenciais: Ônus sucumbenciais redistribuídos. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074320508, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 31/08/2017). Grifei.

Corroborando as fundamentações, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS CONTRATOS. APLICAÇÃO DO ART. 359. A aplicação do art. 359 do CPC induz à presunção (relativa) de veracidade dos fatos arguidos na inicial, mas não ao acolhimento integral dopedido, o qual dependerá dos elementos constantes dos autos e do livre convencimento do juiz. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Reconhecida a submissão das instituições financeiras aos princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme, é claro, cada situação, e a possibilidade de revisão do contrato. Entendimento do STJ cristalizado na Súmula n. 297. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade de contratação dos juros em percentual superior a 12% ao ano, porquanto não atingidas as instituições financeiras pelos limites da Lei da Usura. Situação de abusividade não demonstrada. Súmula 382 do STJ. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.". Possível a limitação dos juros remuneratórios praticados quando excederem a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN. No instrumento contratual que não sobreveio aos autos, se superiores os juros, deverá ser observada a limitação à taxa média. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. Conforme restou assentado na Corte Superior, no julgamento do Resp. n. 973.827/RS - incluído na categoria de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC -, é admitida a capitalização mensal dos juros nos contratos firmados a partir de 31 de março de 2000 (Medida Provisória n. 2.170-36/01), desde que pactuada. Com relação aos contratos juntados, possível a cobrança, porquanto demonstrada a contratação. Quanto ao instrumento não adunado ao feito, inviável a cobrança da capitalização de juros na periodicidade mensal, permitindo, apenas a anual. Parcialmente acolhida a pretensão recursal. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Possível a cobrança da comissão de permanência, desde que pactuada entre as partes, calculada pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato e não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa e juros moratórios (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). Orientação emanada do precedente paradigma para a matéria, REsp n. 1.058.114/RS. Admitida a cobrança da comissão de permanência de forma simples no que se refere às avenças juntadas, porquanto pactuada, afastando-se, contudo, os juros de mora e a multa moratória para a hipótese de inadimplemento. Relativamente ao instrumento não coligido ao feito, restando inviabilizada a verificação da pactuação da comissão de permanência, resta desautorizada a cobrança do encargo. Recurso parcialmente provido no tópico. JUROS MORATÓRIOS. O percentual dos juros moratórios deverá ser aquele previsto no Código Civil em vigência na data em que ocorreu a constituição em mora do devedor, contados no percentual de 6% ao ano, até a data da entrada em vigor do novo Código Civil, apelo no ponto. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES. Cabível a devolução dos valores descontados indevidamente de forma simples, ante o princípio que veda o enriquecimento sem causa. AFASTAMENTO DA MORA E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. No caso dos autos, uma vez revisados os encargos da normalidade, deve ser afastada a mora até que haja o recálculo dos valores conforme os vetores determinados no julgamento. Ação revisional parcialmente procedente. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70061206660, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015).

Dispositivo
.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

1) Limitar a cobrança dos juros remuneratórios a taxa média do mercado da data da contratação;

2) Limitar a capitação de juros somente à periodicidade anual;

3) Afastar a cobrança da taxa de abertura de crédito;

4) Limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês;

5) Declarar nula a cobrança da comissão de permanência e multa moratória;

6) Determinar que os valores indevidamente cobrados sejam restituídos à parte autora, de forma simples, a ser acrescidos de atualização monetária pelo INPC, a contar do pagamento indevido, e juros legais, a partir da citação.

Diante da sucumbência mínima da parte requerente, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, fixo em 10% do valor da causa.

Nas razões do Apelo, contudo, o Recorrente não enfrentou os fundamentos da sentença, limitando-se a expor suas razões de forma genérica.

Traz breve relato dos fatos e do processo, alega que as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas e que não deve ser limitada a taxa de juros contratada.

Ao final, requer provimento do recurso, “
a fim de que seja reformada a sentença objurgada, de modo a afastar integralmente a condenação
”.

É fácil, portanto, reconhecer a falta das condições de admissibilidade deste recurso, pois o Apelo desrespeita ao que determina o artigo 1010, III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. RAZÕES GENÉRICAS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Razões genéricas e dissociadas, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. Não trazendo o recurso os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente pugna pela reforma da decisão proferida, impõe-se não conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, inciso III, do CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJRS - AC: 50010841420198210037 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 31/03/2022, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022).

APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Cédula de crédito – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Razões genéricas sem impugnação específica aos fundamentos da sentença – Descumprimento do art. 10, incisos II e III, do CPC/2015 – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP - AC: 10569333520218260100 SP 1056933-35.2021.8.26.0100, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 15/08/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022).

Como visto, o Banco Apelante não demonstrou quais foram as taxas de juros aplicadas, qual era a média praticada pelo mercado, nem nada do tipo, apenas limitou a afirmar que é lícita a cobrança de juros acima do patamar de 12% (doze por cento) ao ano, razão pela qual impõe-se o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
não conheço do Recurso de Apelação
e, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
e pede seja dado seguimento ao Apelo.

Em que pesem às alegações do Agravante, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

É certo que ao interpor o recurso, o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

No Apelo apresentado pelo Apelante, ora Agravante, não há qualquer linha ou parágrafo em que este rebata
especificamente
os fundamentos da sentença, limitando-se a expor suas razões de forma genérica.

Trouxe breve relato dos fatos e do processo, alegou que as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas e que não deve ser limitada a taxa de juros contratada.

Ao final, requereu provimento do recurso, “
a fim de que seja reformada a sentença objurgada, de modo a afastar integralmente a condenação
”.

É fácil, portanto, reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois o Apelo desrespeita ao que determina o artigo 1010, III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. RAZÕES GENÉRICAS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Razões genéricas e dissociadas, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. Não trazendo o recurso os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente pugna pela reforma da decisão proferida, impõe-se não conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, inciso III, do CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJRS - AC: 50010841420198210037 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 31/03/2022, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022).

APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Cédula de crédito – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Razões genéricas sem impugnação específica aos fundamentos da sentença – Descumprimento do art. 10, incisos II e III, do CPC/2015 – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP - AC: 10569333520218260100 SP 1056933-35.2021.8.26.0100, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 15/08/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022).

Como visto, o Banco Agravante não demonstrou quais foram as taxas de juros aplicadas, qual era a média praticada no mercado ou algo do tipo, apenas limitou a afirmar que é lícita a cobrança de juros acima do patamar de 12% (doze por cento) ao ano, razão pela qual deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso.

Vê-se, pois, que o Agravante não trouxe argumentação capaz de modificar o entendimento adotado na decisão proferida, mas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra suficiente.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022